Tribunal: TJPA
Processo: 0000026-48.2018.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, §2º, INCISOS II e IV c/c ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB). MÉRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL. OCORRÊNCIA DE DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO PROCEDENTE. DESPREZO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS PREPONDERANTES. DECISÃO INVÁLIDA. REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.MÉRITODO PEDIDO DE NOVO JÚRI Insta esclarecer que no âmbito do Tribunal do Júri, a soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXVII, alínea ?c?, da Constituição Brasileira de 1988. Assim, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando apresentar-se totalmente dissonante do conjunto probatório, o que não se denota no caso em análise.O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea ?d?, admite a anulação da sentença prolatada pelo Tribunal do Júri na hipótese de ela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular. Contudo, procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada por este deve ser respeitada em grau recursal.Os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção e não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas ?b? e ?c?, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a Carta Magna erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais (artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988).In casu, vislumbro nos termos da Apelação Ministerial, o cerne do pedido repousa na desconformidade da decisão do Conselho de Sentença com a prova colhida nos autos, que reconheceu a existência material do crime de homicídio qualificado tentado (vítima Paulo Renan Silva do Vale), todavia, ignorou todas as evidencias latentes de culpabilidade do apelado Francisco Rodrigues Veras. Senão vejamos:A materialidade do crime de tentativa de homicídio qualificado, está comprovada por meio do Laudo nº 2018.04.000032-TRA constantes às fls. 16, sendo que os indícios de autoria para a admissibilidade da acusação emanam dos elementos probatórios colhidos pela prova oral.Reanalisando os depoimentos acima transcritos com o Laudo Pericial de fls. 16, não há dúvida que as provas da culpabilidade da conduta do apelado foram totalmente ignoradas pelo Conselho de Sentença, razão pela qual é necessário ser novamente analisado pelo por um novo Corpo de Jurados.Nota-se que ao responder ao primeiro e segundo quesito (fls. 93), o Conselho de Sentença reconheceu que o réu Francisco Rodrigues Veras foi o autor das facadas na vítima e que ele, agindo assim, tinha a intenção de ceifar a vida da vítima ou assumiu o risco de produzir o resultado morte. Entretanto, de maneira totalmente contraditória o Conselho de Sentença ao responder ao quarto quesito, resolveram absolver o apelado, proferindo decisão totalmente desconectada com as provas dos autos que apontam claramente a responsabilidade do réu na prática do crime.Nesse contexto, a decisão do Colendo Conselho de Sentença afrontando a alínea ?d?, do inciso III, do artigo 593, do Código de Processo Penal, estando em contradição com os elementos probatórios, sendo sua anulação medida que se impõe a fim de que seja o apelado novamente submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença.Diante do exposto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e dou provimento ao recurso do Ministério Público, para anular a decisão do Júri, a fim de submeter-se o apelado a novo julgamento.Vistos e etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, EM CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
SECRETARIA DA
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº. 0000026-48.2018.814.0051
ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: FRANCISCO RODRIGUES VERAS
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, §2º, INCISOS II e IV c/c ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB). MÉRITO. TRIBUNAL DO JÚRI
.
RECURSO MINISTERIAL. OCORRÊNCIA DE DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO PROCEDENTE. DESPREZO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS PREPONDERANTES. DECISÃO INVÁLIDA. REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI SE IMPÕE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
MÉRITO

DO PEDIDO DE NOVO JÚRI

Insta esclarecer que no âmbito do Tribunal do Júri, a soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista
no artigo 5º, inciso XXXVII, alínea `c¿, da Constituição Brasileira de 1988
. Assim, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando apresentar-se totalmente dissonante do conjunto probatório,
o que não se denota no caso em análise
.
O
Código de Processo Penal
, em seu
artigo 593, inciso III, alínea ¿d¿
, admite a anulação da sentença prolatada pelo Tribunal do Júri na hipótese de ela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos,
isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular
. Contudo, procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada por este deve ser respeitada em grau recursal.
Os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção e
não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas `b¿ e `c¿, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri
.
Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais (
artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988
)
.
In casu
, vislumbro nos termos da Apelação Ministerial, o cerne do pedido repousa na desconformidade da decisão do Conselho de Sentença com a prova colhida nos autos, que reconheceu a existência material do crime de homicídio qualificado tentado (vítima Paulo Renan Silva do Vale), todavia, ignorou todas as evidencias latentes de culpabilidade do apelado Francisco Rodrigues Veras. Senão vejamos:
A
materialidade do crime
de tentativa de homicídio qualificado, está comprovada por meio do
Laudo nº 2018.04.000032-TRA constantes às fls. 16
, sendo que os indícios de autoria para a admissibilidade da acusação emanam dos elementos probatórios colhidos pela prova oral.
Reanalisando os depoimentos acima transcritos com o Laudo Pericial de fls. 16, não há dúvida que as provas da culpabilidade da conduta do apelado foram totalmente ignoradas pelo Conselho de Sentença, razão pela qual é necessário ser novamente analisado pelo por um novo Corpo de Jurados.
Nota-se que ao responder ao primeiro e segundo quesito (fls. 93), o Conselho de Sentença reconheceu que o réu Francisco Rodrigues Veras foi o autor das facadas na vítima e que ele, agindo assim, tinha a intenção de ceifar a vida da vítima ou assumiu o risco de produzir o resultado morte. Entretanto, de maneira totalmente contraditória o Conselho de Sentença ao responder ao quarto quesito, resolveram absolver o apelado, proferindo decisão totalmente desconectada com as provas dos autos que apontam claramente a responsabilidade do réu na prática do crime.
Nesse contexto, a decisão do Colendo Conselho de Sentença afrontando a alínea `d¿, do inciso III, do artigo 593, do Código de Processo Penal, estando em contradição com os elementos probatórios,
sendo sua anulação medida que se impõe a fim de que seja o apelado novamente submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença.
Diante do exposto, em harmonia com o parecer ministerial,
conheço e dou provimento ao recurso do Ministério Público
, para anular a decisão do Júri, a fim de submeter-se o apelado a novo julgamento.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direto Penal, por unanimidade,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 01 de março de 2021.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº. 0000026-48.2018.814.0051
ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: FRANCISCO RODRIGUES VERAS
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Santarém/PA
que absolveu por maioria de votos a apelado
FRANCISCO RODRIGUES VERAS
da prática dos
crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, do CPB)
.

Narra à denúncia que no dia 30.12.2017, por volta de 15:00h, em um estabelecimento comercial denominado Mini Box Santa Rosa, localizado na Comunidade de Santa Rosa/PA, o ora apelado desferiu 02 (duas) facadas na vítima Paulo Renan Silva do Vale, com arma branca, tipo peixeira, somente não causando-lhe o óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

A denúncia foi recebida em 01.02.2018. (fls. 06), foi procedida a oitiva da vítima, das testemunhas e o interrogatório judicial do acusado (mídia - fl. 31).

Após as
alegações finais
do Parquet (fls. 32-36) e da Defesa do recorrido (fls. 39-44).

O Juízo
a quo,
às fls. 48-51v, por entender restar provado o crime (materialidade), bem como haver indícios suficientes de autoria,
PRONUNCIOU
o apelado submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Entretanto, o Conselho de Sentença no dia 28.11.2009
ABSOLVEU
o réu das sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB (fls. 93).

Inconformado com a decisão, o Ministério Público interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, pugnando que o apelado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, por entender que a decisão prolatada pelo conselho de sentença foi
manifestamente contrária às provas dos autos
. (fls. 100-109).

Em
contrarrazões (fls. 110-118),
a defesa do apelado pugnou pela improcedência do apelo criminal.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo criminal interposto pelo Ministério Público. (fls. 124-130).

É o relatório. Ao revisor.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº. 0000026-48.2018.814.0051
ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: FRANCISCO RODRIGUES VERAS
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

V O T O

JUÍZO ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade,
conheço
do recurso e não havendo questão preliminar, passo à sua análise.

MÉRITO

DO PEDIDO DE NOVO JÚRI

Requer o recurso, em tese única, que seja a apelante submetida a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Insta esclarecer que no âmbito do Tribunal do Júri, a soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista
no artigo 5º, inciso XXXVII, alínea `c¿, da Constituição Brasileira de 1988
. Assim, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando apresentar-se totalmente dissonante do conjunto probatório,
o que não se denota no caso em análise
.

O
Código de Processo Penal
, em seu
artigo 593, inciso III, alínea ¿d¿
, admite a anulação da sentença prolatada pelo Tribunal do Júri na hipótese de ela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos,
isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular
. Contudo, procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada por este deve ser respeitada em grau recursal.

Os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção e
não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas `b¿ e `c¿, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri
.
Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais (
artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988
)
.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
N.º 143.419 RJ
,

relatado pelo
Ministro Jorge Mussi
, cujo Acórdão fora publicado em 29/02/2012, assentou:
¿[...] interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
[...]¿.

Por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do `
favor rei
¿ (
in dubio pro reo
).

Portanto, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese de o pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório
, consoante assenta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...]. CONDENAÇÃO QUE SE ORIGINA NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO
. [...]. Ademais, ainda no que tange ao dissídio jurisprudencial quanto ao artigo 155 do Código de Processo Penal, necessário destacar que
nas decisões proferidas pelo Tribunal do Júri são assegurados o sigilo das votações e a soberania dos veredictos, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal
.
Desse modo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença que são embasadas na íntima convicção ou certeza moral dos jurados.
Nesse sentido: ¿2.
A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas 'b' e 'c', conferiu ao Tribunal do Júri a soberania dos seus veredictos e o sigilo das votações, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93, razão pela qual não se exige motivação ou fundamentação das decisões do Conselho de Sentença, fazendo prevalecer, portanto, como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados
". (HC 175.993/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 21/09/2011). (
STJ - AREsp 657.008 PE, Relator (a): Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJe 12/03/2015
).
GRIFEI
.

Acerca da possibilidade de revisão da decisão emanada pelo Conselho de Sentença Nucci afirma:
¿(...) quando interposta apelação, quanto ao mérito da decisão popular, deve o Tribunal togado agir com a máxima cautela, afim de não dar provimento a todo e qualquer apelo, somente porque entende ser mais adequada outra avaliação. Ou porque o veredicto popular contraria a jurisprudência da Corte. Nada disso interessa ao jurado, que é leigo. Respeitar a soberania dos veredictos significa abdicar da parcela de poder jurisdicional, concernente ao magistrado togado, para, simplesmente, fiscalizar e buscar corrigir excessos e abusos, mas sem invadir o âmago da decisão, crendo-a justa ou injusta
. O parâmetro correto para a reavaliação do Tribunal togado em relação à decisão do júri é o conjunto probatório: se há duas versões válidas, dependentes apenas da interpretação, para levar à condenação ou à absolvição, escolhida uma das linhas pelo

Conselho de Sentença, há de se respeitar sua soberania. Nenhuma modificação pode existir
.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais
, p. 388). (
GRIFEI
).

In casu
, vislumbro nos termos da Apelação Ministerial, o cerne do pedido repousa na desconformidade da decisão do Conselho de Sentença com a prova colhida nos autos, que reconheceu a existência material do crime de homicídio qualificado tentado (vítima Paulo Renan Silva do Vale), todavia, ignorou todas as evidencias latentes de culpabilidade do apelado Francisco Rodrigues Veras. Senão vejamos:

A
materialidade do crime
de tentativa de homicídio qualificado, está comprovada por meio do
Laudo nº 2018.04.000032-TRA constantes às fls. 16
, sendo que os indícios de autoria para a admissibilidade da acusação emanam dos elementos probatórios colhidos pela prova oral. Senão vejamos:

A testemunha
ADSON DA SILVA E SILVA - Policial Militar,

declarou em juízo:
¿(...) Que chegou ao local do ocorrido e as testemunhas lhe reportaram que o apelado agarrou a namorada da vítima e logo depois desferiu facadas na vítima; Que o apelado estava aparentando nervosismo e estava alcoolizado; Que a vítima e as testemunhas lhe apontaram o apelado como autor das facadas, que encontrou a vítima no hospital e esta lhe disse que estava com sua namorada quando o acusado chegou e tentou beija-la, sendo que a vítima pediu que o apelado não fizesse mais aquilo e que não queira confusão; Que o apelado disse que faria e partiu com a faca pra cima da vítima; Que uma testemunha ainda lhe informou que a vítima não sabia que o apelado estava armado (...)¿

Depoimento da testemunha
DEMILMA GOMES DA SILVA:
¿QUE o Minibox, local do ocorrido, fica dentro de sua casa; Que a vítima não é daquele loca; que por volta das 17:00h a vítima Paulo Renan foi acertar as contas e foi quando Francisco chegou; Que Paulo Renan ficou de costas para a namorada na hora; Que Francisco foi direto à namorada de Paulo Renan e a abraçou por trás ; Que Paulo Renan se virou para a sua namorada; Que Francisco também se virou para Paulo Renan e tentou pegar a mão deste, tendo seu aperto negado; Que Francisco insistiu em pegar na mão de Paulo Renan, tendo este negado novamente e advertido Francisco a não fazer o que havia feito com sua namorada; Que Francisco e Paulo Renan começaram a discutir; Que após Francisco se voltou a Paulo com uma faca e a vítima tentou se defender com uma cadeira (...)¿

Reanalisando os depoimentos acima transcritos com o Laudo Pericial de fls. 16, não há dúvida que as provas da culpabilidade da conduta do apelado foram totalmente ignoradas pelo Conselho de Sentença, razão pela qual é necessário ser novamente analisado pelo por um novo Corpo de Jurados.

Nota-se que ao responder ao primeiro e segundo quesito (fls. 93), o Conselho de Sentença reconheceu que o réu Francisco Rodrigues Veras foi o autor das facadas na vítima e que ele, agindo assim, tinha a intenção de ceifar a vida da vítima ou assumiu o risco de produzir o resultado morte. Entretanto, de maneira totalmente contraditória o Conselho de Sentença ao responder ao quarto quesito, resolveram absolver o apelado, proferindo decisão totalmente desconectada com as provas dos autos que apontam claramente a responsabilidade do réu na prática do crime.

Nesse contexto, a decisão do Colendo Conselho de Sentença afrontando a alínea `d¿, do inciso III, do artigo 593, do Código de Processo Penal, estando em contradição com os elementos probatórios,
sendo sua anulação medida que se impõe a fim de que seja o apelado novamente submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença.
Neste sentido colaciono julgados:
PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2º,
I
E IV, DO CP). APELAÇÃO MINISTERIAL POR NOVO JURI. CONFISSÃO DO ACUSADO NA ESFERA POLICIAL E JUDICIAL. MODIFICAÇÃO DO DEPOIMENTO EM PLENÁRIO. EMBRIAGUEZ INVOLUNTÁRIA COMPLETA. RECONHECIMENTO PELO JURI. IMPOSSILIBILIDADE. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. APELO PROVIDO PARA SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1-A embriaguez involuntária requer demonstração de que o réu foi forçado a beber, ou que o fez de forma inconsciente. II- A submissão do réu a novo julgamento nos casos de decisão manifestamente contrária a prova dos autos (art. 593, III, d, do CPP) não afronta o caráter soberano inerente ao veredicto do Tribunal do Júri, previsto no art. 5º, XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal. Precedente do STJ. III- Apelo provido. Decisão unânime. (TJPE - AP 158615 PE 05001701 - Rel. Des. Alexandre Assunção - Julgado 24/11/09)
¿APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO-QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PRIVILÉGIO. ACOLHIMENTO. SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO. PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL. É possível a cassação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença quando ela acolhe uma versão que não encontra suporte na prova dos autos, pois não é de se admitir que a conclusão dos jurados seja completamente divorciada do contexto probatório. Não estando presentes os seus elementos caracterizadores, como a injusta provocação da vítima e a reação do réu sob o domínio de violenta emoção, não há como subsistir a tese de homicídio privilegiado. Sendo a decisão manifestamente contrária às provas dos autos, esta deve ser cassada, e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. APELAÇÃO DA DEFESA. SÚPLICA PELA ESTIPULAÇÃO DA PENA-BASE EM PATAMAR MÍNIMO. SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. Ante o provimento do recurso interposto pelo órgão Ministerial e a submissão do réu a novo julgamento, resta prejudicado o apelo defensivo. TJPB - AP 00023422419978150251 - Câm. Espec. Criminal, Rel. Des. Joao Benedito da Silva, Julgado 13/10/15¿.

Diante do exposto, em harmonia com o parecer ministerial,
conheço e dou provimento ao recurso do Ministério Público
, para anular a decisão do Júri, a fim de submeter-se o apelado a novo julgamento.

É como voto.

Belém/PA, 01 de março de 2021.
DES.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator